Tribunal: TJMT
Processo: 0023323-79.2010.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023323-79.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ATAIR PACHECO DIAS (EMBARGADO), MARY MARCIA GONCALVES DA SILVA COSTA MARQUES - CPF: 864.805.101-00 (ADVOGADO), CELINA PACHECO PINTO CASTRO LEITE - CPF: 142.201.991-87 (EMBARGADO), NILO PONCE DE ARRUDA FILHO - CPF: 007.314.711-72 (EMBARGANTE), RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH - CPF: 830.731.671-53 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO ARICA ASSU - CNPJ: 07.230.043/0001-02 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO ARICA ASSU - CNPJ: 07.230.043/0001-02 (EMBARGADO), NILO PONCE DE ARRUDA FILHO - CPF: 007.314.711-72 (EMBARGADO), RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH - CPF: 830.731.671-53 (ADVOGADO), ATAIR PACHECO DIAS (EMBARGANTE), CELINA PACHECO PINTO CASTRO LEITE - CPF: 142.201.991-87 (EMBARGANTE), MARY MARCIA GONCALVES DA SILVA COSTA MARQUES - CPF: 864.805.101-00 (ADVOGADO), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVEL – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO DECISÓRIO – ACÓRDÃO QUE ANALISOU E SE MANIFESTOU SOBRE TODA À MATÉRIA NECESSÁRIA E QUE PODERIA INFLUENCIAR NA SOLUÇÃO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – VICIOS INEXISTENTES – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AMBOS OS ACLARATÓRIOS REJEITADOS 1. O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas dos embargantes não desafia o manejo dos aclaratórios. 2. São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ATAIR PACHECO DIAS e CELINA PACHECO PINTO CASTRO LEITE e também por NILO PONCE DE ARRUDA FILHO, contra o v. acórdão que por unanimidade,
deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo segundo embargante contra os primeiros, acolhendo a preliminar de coisa julgada, e por consequência, extinguindo o feito, sem resolução do mérito (cf. Id. no 170738181).

Nos embargos vinculado ao Id. no

171486682, Atair Pacheco Dias e Celina Pacheco Pinto de Castro Leite, sustentam que, o v. acórdão padece dos vícios de omissão e contradição, afirmando que, a embargante Celina Pacheco Pinto de Castro Leite, não poderia ser abrangida pelos efeitos da coisa julgada material, tampouco pela litispendência, uma vez que
“ficou minuciosamente pacificado nos autos do processo código no 126108, que a sua intervenção foi rejeitada pelo Poder Judiciário à época”
sustentando que
“a interpretação dada igualando a referida como parte, foge ao mínimo de razoabilidade, tendo em vista que busca impor obrigações àqueles que, por ordem judicial deixou de se defender no processo”
aduzindo que
,
ela
“jamais poderá sofrer as consequências impostas na decisão embargada, a qual deve ser aclarada, pois totalmente contraditória com ordenamento jurídico”.

Alegam que “
os fundamentos da decisão embargada que tomou como pretexto para anular decisão alicerçada em provas, não merece prosperar, eis que considerou citações fáticas que não interferem no julgamento da lide e, como se não bastasse, o Instituto de coisa julgada exige decisões abrangidas pelo mesmo dispositivo, o que não é o caso dos autos”
e que além disso, o acórdão embargado, em seu dispositivo, não deixou claro, qual é o efeito prático da decisão.

Sustentam, ainda, a existência de contradição, uma vez que não foi observado que, “
no processo principal no 0026121-18.2007.8.11.0041, consta que em 07/11/2018 houve a publicação da decisão (...) transitado em julgado em 04/12/2018, foi arquivado e permaneceu no arquivo por dois anos (...) já o processo de oposição permaneceu na Secretária, a fim de impulsionamento da fase posterior, qual seja: Execução De Sentença (...) ao ser republicada a sentença, desta vez dirigindo-se à patrona dos recorridos, o recorrente, de forma totalmente temerária interpôs Embargos De Declaração no processo apenso - oposição, após o decurso de aproximadamente um ano do trânsito em julgado da decisão Una”.

Pedem, pois, o acolhimento dos embargos declaratórios para que sejam sanados os vícios indicados, e, em razão do efeito modificativo, julgar intempestivo o apelo, alternativamente, que seja desprovido o Recurso de Apelação, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Em seu recurso, Nilo Ponce de Arruda Filho, alega que houve patente omissão no acórdão, afirmando que
“suscitou questão de suma importância, no que pertine aos autos que tramitavam em apenso a este, Ação De Reintegração De Posse no 26121-18.2007.8.11.0041, que compõe a sentença una objeto de irresignação via do Recurso de Apelação (...) a certidão de trânsito em julgado efetivada naqueles autos e seu consequente arquivamento, são nulos de pleno direito, porquanto, tratando-se de sentença
una
, cabe à parte interpor somente um Recurso abrangendo toda a matéria, impendido o trânsito em julgado da outra ação”
alegando que “
a ação de reintegração de posse, fora desafiada por Recurso de Apelação Uno, com pedido expresso de sua reforma”.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que seja sanada omissão apontada, e, em decorrência do efeito modificativo, seja reconhecido que
“tratando os autos de sentença Una, proposto Recurso de Apelação Uno, ambos os feitos devem ser remetidos ao Tribunal para julgamento simultâneo, não havendo que se falar em trânsito em julgado”
anulando o julgamento frente a ausência da ação conexa, para “
avocar os autos da ação de reintegração de posse, para proferir novo julgamento, de forma conjunto, uma vez que, o Recurso de Apelação Uno interposto, abrange as matérias de ambas as ações”
(cf. Id. no 171954654).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso (cf. Id. no 172639169 e Id. no 172712669).

A douta PGJ pugnou pela rejeição de ambos os embargos (cf. Id. no 176286656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Ressalvo, já de início, como já fiz em tantos outros casos, que o recurso de embargos de declaração é instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, e, sim, vinculado às hipóteses prescritas no art. 1.022 do CPC.

E, em sendo figuras jurídicas específicas, os vícios descritos pela lei processual não devem ser interpretados de modo plurívoco, numa abrangência léxica consoante todos os possíveis significados denotativos, mas sim conforme a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se aponte a presença de uma ou outra hipótese quando ausente fundamento jurídico idôneo a demonstrar que o alegado vício é passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração.

Em relação ao alcance interpretativo da contradição apta a justificar a interposição dos declaratórios, a orientação fixada pelo STJ é a de que “
apenas autoriza a interposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - Sexta Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou seja, “
não serve o recurso para confrontar a decisão com julgados outros, de molde a caracterizar contradição externa
” (STJ - Sexta Turma - EDcl no REsp 440.106/RJ, Rel. Min. Celso Limongi, jugado em 17/06/2010), logo, é impertinente as alegações de que o entendimento adotado no julgamento do mérito é contrário ou diverso do posicionamento visto na jurisprudência de outros tribunais, ou até mesmo na da Corte Superior, sendo desnecessárias maiores digressões a respeito dessa questão simplória.

Igualmente crucial é a compreensão de que a contradição juridicamente relevante nesses casos “
é apena a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), pois, nessa perspectiva, uma vez que o acordão seguiu um raciocínio coerente, lógico e ordenado, não há contradição alguma a ser extirpada, pois, assim como não se admite alegação de conflito com parâmetros externos, não é possível a utilização dos embargos para rever má apreciação de provas e muito menos equivocada aplicação da lei.

A argumentação desenvolvida pelos opositores/apelados/embargantes, escorada na tese de que é contraditório o posicionamento adotado por esta eg. Corte ao decidir julgar procedente o Recurso de Apelação, interposto por Nilo Ponce de Arruda filho, acolhendo a preliminar de coisa julgada e, por consequência, extinguindo o feito,

pretende, na verdade, não afastar alguma contradição interna ou incerteza, mas sim, e tão somente, forçar a novo julgamento da matéria, tanto é que as razões recursais partem de proposições enviesadas e lacunosas sobre a fundamentação do acórdão, simplesmente ignorando toda a cadeia de raciocínio construída para fazer a ponte entre a premissa utilizada e a conclusão de que os elementos envoltos na lide conduzem à procedência da pretensão.

A coisa julgada encontra-se prevista no texto constitucional em seu artigo 5o, inciso XXXVI, onde explicitamente informa que a lei não prejudicará o ato jurídico, o direito adquirido e a coisa julgada, sendo estes considerados como os três pilares da segurança jurídica, assim, a coisa julgada está diretamente relacionada com a ideia de previsibilidade dos atos estatais.

Abordando-se os limites objetivos da coisa julgada, possível constatar que o critério da tríplice identidade (partes, pedido e causa de pedir), constitui um identificador mínimo para a aferição da coisa julgada, de forma que sempre que houver tríplice identidade haverá o óbice para a cognição.

Contudo, o aludido critério, não se revela único e tampouco suficiente para resolver problemas atinentes à identificação e semelhança entre as ações em determinadas situações, sendo necessário, recorrer ao critério da relação jurídica base a fim de se saber se há ou não ação repetida em determinado contexto litigioso.

Na Ação Possessória n° 14322-17.2003 – cód. 126108, distribuída em
11/08/2003
, por Nilo Ponce de Arruda Filho, onde buscava sua Reintegração na Posse, na área da Fazenda Cachoeira da Bocaina, que se localiza no âmbito da Sesmaria Santa Tereza, em pedido Reconvencional, apresentado por Atair Pacheco Dias, foi deduzida, pretensão de manutenção de posse, referente a um imóvel, denominado Forquilha Pinto, matricula no 24790, com área de 1.969 hectares,
dos quais 738 hectares foi desmembrado e vendido a Nilo, e que o mesmo insatisfeito com a dimensão da área adquirida, buscava invadir sua área remanescente,
restando consignado nas razões de decidir que,
nem o autor (Nilo Ponce de Arruda Filho) e nem o réu da ação (Atair Pacheco Dias e Cícero Ferreira) lograram êxito em demonstrar o referido exercício da posse do imóvel, tendo a sentença transitado em julgado, não sendo mais possível reabrir a discussão relativa às questões decididas naqueles autos,

tais como, reintegração/manutenção/proteção possessória da referida área em litigio.

Registre-se que não se olvida que, nos termos do art. 506 do CPC/15 (antigo art. 472),
“a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”.

Todavia, há casos em que, em observância ao princípio da segurança jurídica, os efeitos de uma sentença transitada em julgado devem ser ampliados, atingindo terceiros que não integraram a lide, como
in casu
.

Nota-se, assim, que a discordância dos opositores/apelados/embargantes com as razões de decidir não caracteriza contradição, omissão, obscuridade, ou qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do acórdão que lhes foi desfavorável, significando, pelo menos é que deixa transparecer a incômoda dissonância das questões arguidas em relação às hipóteses legais de admissibilidade dos aclaratórios, todas as questões fáticas e jurídicas necessárias para o adequado julgamento da lide foram examinadas, sopesadas e consideradas no acórdão embargado.

Registra-se, a propósito, que a omissão suscitada laconicamente ao final das razões recursais, na verdade, não passa de mais um subterfugio para rediscutir a matéria de mérito, o que é absolutamente inaceitável e inviável nesta via de cognição limitadíssima.

O Embargante Nilo Ponce, por sua vez, em suas razões recursais, queixa-se da ausência de manifestação acerca do seu pedido secundário, expressamente formulado em conjunto com a pretensão principal, concernente à necessidade de avocação dos “
autos da ação de reintegração de posse, para proferir novo julgamento, de forma conjunto, uma vez que, o Recurso de Apelação Uno interposto, abrange as matérias de ambas as ações”,
o ponto indicado nas razões recursais como omisso, curiosamente, diz respeito a nada mais, nada menos que o cerne da controvérsia recursal, a matéria em torno da qual girou toda a discussão meritória e a fundamentação do acórdão embargado, onde restou assentado que “
a eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão de toda e qualquer matéria vinculada ao mérito da causa já decidida em demanda anterior, inclusive aquelas que poderiam ter sido alegadas, mas não o foram no momento oportuno”,
não havendo omissão a ser sanada nesta via recursal, porquanto o acórdão embargado é claro, objetivo e completo na exposição dos motivos que nortearam o raciocínio e a conclusão decisória, abordando todos os pontos necessários ao desate da controvérsia recursal.

Finalizando, até mesmo para me adiantar aos enfadonhos embargos
“para fins de pré-questionamento”
, chamo atenção ao fato que o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que
o pr
é-
questionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador,
de modo que
não
é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não,
violado
ou não, aplicado ou não
,
sendo satisfatório
que conste d
a
fundament
ação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto,
rejeito
ambos
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023